Tribunal: TJDFT
Processo: 0729114-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729114-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LUCIA BRAGA NEVES, MARIA EDUARDA BRAGA NEVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Ação de Conhecimento – Inaplicabilidade do Parágrafo Único do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravada e a intimou novamente para réplica e especificação de provas, argumentando que os embargos de declaração apenas interrompem o prazo para interposição de recurso, não interrompendo o prazo para cumprimento da Decisão. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão ora em apreço. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Destaco que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração têm natureza jurídica de Ação de Conhecimento, não se aplicando o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, mas o regime da taxatividade prevista no caput do artigo. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos à Execução, afastou as preliminares arguidas e determinou a realização de perícia financeiro-contábil. III. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a alegação de sua inadmissibilidade, sob o fundamento que, "no caso dos autos, insurge-se a agravante contra decisão interlocutória proferida em embargos à execução". IV. Tal como se consignou na decisão agravada, ela contraria jurisprudência do STJ que, interpretando o art. 1.015 do CPC/2015, fixou-se no sentido de que "os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único" (STJ, AgInt no AREsp 1.543.256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2020). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.871.086/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.788.769/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; AgInt no REsp 1.911.281/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/05/2023. V. Consigne-se que, no caso, não poderia ser aplicada nem mesmo a tese da taxatividade mitigada, consagrada pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, na situação sob exame, o acórdão recorrido foi publicado em 2017, isto é, antes do aludido precedente da Corte Especial, cuja aplicação foi modulada, "a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão", o que aconteceu em 19/12/2018. VI. Quanto às demais alegações, de que a decisão interlocutória proferida na origem conteria particularidade que a enquadraria em outras hipótese de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, bem como que de a orientação jurisprudencial antes referida estaria sendo no caso aplicada retroativamente, trata-se de inovação, porquanto tal argumentação não foi feita pela parte embargante antes, em contrarrazões ao Recurso Especial, e nem mesmo em resposta ao Agravo em Recurso Especial. Com efeito, "na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial ou das respectivas contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.983.737/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 04/11/2022). VII. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.546.408/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator